Tribunal: TJPA
Processo: 0007903-85.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10331 - Adidos
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007903-85.2015.8.14.0005
APELANTE: CLENILSON DA SILVA MOTA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n.º

-
25

Primeira Turma de Direito Público

Processo nº 0007903-85.2015.8.14.0005

Apelação Cível

Comarca: Altamira-PA

Apelante: Clenilson da Silva Mota

Advogado: Dennis Silva Campos – OAB/PA nº 15.811

Apelado: Estado do Pará

Procurador do Estado: Bruno Anunciação das Chagas – OAB/PA nº 20.100

Procuradora de justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves

Relator:
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSA DE ESTUDO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, ABONO PECUNIÁRIO E SALÁRIO-FAMÍLIA. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. VERBAS PLEITEADAS COM BASE EM DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE QUAISQUER VERBAS PLEITEDAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA COM BASE EM LIGIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ação de cobrança de diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte e salário-família proposta com base tão somente na alegação de que os valores pleiteados constam da Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte feita pelo réu/apelado perante a Receita Federal sem ter sido efetivamente pago ao autor/apelante. Inexistência nos autos de qualquer comprovação dos fatos geradores do direito à percepção de tais parcelas, sendo que o ônus dessa prova cabia ao autor, ora apelante, nos moldes do artigo 333, I CPC/73, atual 373, I do CPC/2015.

2. No que tange à revogação da justiça gratuita, descabi essa medida, no caso, porquanto nem sequer fora suscitada em sede de contestação, assim como a condenação em litigância de má-fé não enseja o indeferimento da assistência judiciária. Dá-se que a parte continua a ter direito ao benefício mencionado na hipótese de preencher os requisitos previstos em lei para tal. Na espécie, aliás, inexiste prova de que o recorrente tinha que decair desse direito.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLENILSON DA SILVA MOTA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
que move em face do
ESTADO DO PARÁ
,

contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou improcedente o pedido, julgando extinto o feito com resolução de mérito, aplicando multa por litigância de má-fé fixada no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art.80 c/c 81 do CPC/15)

Narra a inicial que o autor é policial militar na cidade de Altamira, exercendo atualmente a graduação de soldado e que o réu/apelado, Estado do Pará, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, declarou à Receita Federal que estaria pagando ao ora apelante diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte, salário-família e uma parcela denominada “outros”, sem, contudo, ter lhe sido repassado efetivamente tais valores.

Relatou que pela análise dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do apelante se constatam tais pagamentos em contraposição aos seus contracheques, que não apresentam qualquer registro sobre tais parcelas.

Frente a tais alegações, com fundamento nos artigos 1º da Lei Estadual nº 5.119/84, 38 e 45 da Lei Estadual nº 4.491/73, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento das verbas que desconhece o pagamento constantes dos comprovantes de rendimentos do IR na fonte, devidamente atualizados.

O Estado do Pará apresentou contestação no id. 1924986, sustentando as teses de ausência de direito do autor ao recebimento dos valores pleiteados, ausência do preenchimento dos requisitos para recebimento dos valores, da ausência do direito do autor e litigância de má-fé.

Em seguida, o juízo
a quo
prolatou sentença (id. 1924989,) julgando improcedente o pedido formulado na presente ação, nos seguintes termos:

No presente caso, vê-se, claramente, que isso não vem acontecendo, pois, o autor pleiteia verba que sabe não fazer jus posto que não praticou o fato gerador para o percebimento dos valores que pretende.

Quem pleiteia verbas que sabe serem indevidas atua em postura processual que afronta a lealdade, a boa-fé objetiva e a moralidade processual, eis que visa objetivos ilegais (enriquecimento ilícito) através do processo.

Como não pode o Poder Judiciário compactuar com comportamentos desta estirpe, sendo obrigação do Juiz prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça (art. 139, inciso III, NCPC), configurada, pois, a necessidade de imposição de sanção processual.

Assim, aplico MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ ao autor fixada no valor de 5 por cento do valor da causa (art.80 c/c 81, NCPC).

ISTO POSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, como a Parte Autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.

Aplico MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ao autor fixada no valor de 5 por cento do valor da causa (art.80 c/c 81, NCPC), cf. fundamentação acima.

Quem age em litigância de má-fé não possui direito à gratuidade judiciária, razão pela qual revogo eventual benefício concedido.

Custas e honorários pelo autor na forma da lei.

Irresignado com a sentença acima referida, o requerente interpôs recurso de apelação (id. 1924992), requerendo o julgamento procedente do pleito, ou, caso mantida a r. sentença, o afastamento das condenações que lhe foram impostas de litigância de má-fé e revogação da justiça gratuita.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no id. 1924993, requerendo, de plano, o não conhecimento do apelo diante da deserção ocorrida, considerando que foi revogada a justiça gratuita na r. sentença vergastada, e, no mérito, refutou as alegações trazidas no apelo, requerendo a manutenção dos termos da sentença.

Os autos foram remetidos à Instância Superior, onde coube a mim relatoria do feito, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e, em seguida, determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer (id. 2094348).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id. 2173680, opinou somente a respeito da preliminar, entendendo que o recurso deve ser conhecido, afastando a deserção alegada, e deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender que não há interesse público nos autos que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo ao exame da preliminar arguida.

DESERÇÃO.

Como tese preliminar, o apelado arguiu a necessidade de o recurso ser considerado deserto em razão de o apelante não ter recolhido o preparo.

Ocorre que a cassação do benefício da justiça gratuita ocorreu em sede de sentença e, pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, é permitido que se use do recurso de apelação para impugnar tal decisão, conforme previsão do art. 101 do CPC.
[1]

Vale frisar ainda que, em casos como tais, o recorrente está dispensado do recolhimento de custas até a decisão posterior, consoante previsto no § 1º do art. 101 do CPC
[2]
.

Logo, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO.

No caso em tela, extrai-se dos autos que o autor/apelante pretende o pagamento de valores referentes às
diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio-transporte, salário-família e uma parcela denominada “outros”,
referidos nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na fonte declarado pelo apelado ao Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que data de 02.06.2015.

Em sentido oposto, o apelado aduz que o autor não faz prova de nenhum fato gerador de quaisquer dos valores pleiteados.

Ocorre que, de fato, o apelante não comprova seu direito à percepção das verbas pleiteadas. Com efeito, o pedido do autor está ancorado tão somente na Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, inexistindo qualquer comprovação quanto aos possíveis fatos geradores das verbas pleiteadas, como bem ponderou o magistrado.

Dessa maneira, imperioso reconhecer que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, atual artigo 373, I, do CPC/2015.

Dessa maneira, entendo que a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida. Em igual direção, destaco o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO, BOLSA DE ESTUDO, AUXÍLIO-TRANSPORTE, ABONO PECUNIÁRIO E SALÁRIO FAMÍLIA. RÉU QUE CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. VERBAS PLEITEADAS COM BASE EM DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE QUE CORRESPONDIAM AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E ABONO PAGOS MÊS A MÊS. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 . Ação de cobrança de diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio transporte e salário família proposta com base tão somente na alegação de que os valores pleiteados constam da Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte feita pelo réu/apelado perante a Receita Federal sem ter sido efetivamente pago ao autor/apelante. Inexistência nos autos de qualquer comprovação dos fatos geradores do direito à percepção de tais parcelas, ônus da prova que lhe cabia, nos moldes do artigo 333, I CPC/73, atual 373, I do CPC/2015.

2 . Comprovação pelo réu de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Verbas pleiteadas que correspondem aos valores efetivamente pagos mês a mês a título de auxílio moradia, auxílio alimentação e abono salarial declarados no Campo de Rendimentos não Tributáveis da Declaração de Rendimentos Pagos e de

retenção de Imposto de Renda na Fonte perante o Órgão Fazendário, conforme se infere das fichas financeiras juntadas com a Contestação, tendo em vista que não há campo detalhado para todas as verbas não tributáveis, sendo factível as suas afirmações quanto ao preenchimento.

3 . Recurso improvido, à unanimidade. Sentença mantida.

(2017.01171020-97, 172.237, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 2017-03-27)

Quanto ao ônus da prova, colhe-se da Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL. APELAÇÃO APRECIADA

EM

DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR, COM BASE NO ART. 557, § 1º-A, DO CPC/73. ALEGADA NULIDADE, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. QUESTÃO SUPERADA, PELO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO

COLEGIADO.

EXAME

DE

MATÉRIA FÁTICA.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ. VENCIMENTOS QUE TERIAM SIDO PAGOS COM ATRASO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DAS

PROVAS

DOS

AUTOS, CONCLUIU QUE OS AUTORES NÃO COMPROVARAM

O

RECEBIMENTO

DE

VERBAS

REMUNERATÓRIAS

EM

ATRASO.
INCIDÊNCIA

DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI

FEDERAL

ACERCA

DO

QUAL EXISTIRIA O ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, POR

ANALOGIA.

ART.

5º

DA

LINDB.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I.Agravo

interno

contra

decisão

monocrática

que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. (...)

V.

Ademais, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, negou o direito postulado, ao fundamento de que os autores não comprovaram o pagamento de verbas remuneratórias em atraso,

não

restando demonstrado

o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 333, I,

do

CPC/73.

Com

efeito,

concluiu

o acórdão recorrido que "os Agravantes

não

trouxeram

aos

autos

qualquer prova de que teriam recebido quaisquer verbas em atraso
. As certidões juntadas aos autos não

fazem

qualquer

prova

neste

sentido;

elas apenas indicam os índices

de

correção

monetária

aplicados

pela

Agravada,

não evidenciando,

contudo,

que

ou

quais verbas teriam sido pagas com atraso.
Logo, não tendo os Agravantes provado o fato constitutivo do direito por eles pleiteado - 'verbas essas pagas com atraso pela Ré e de forma singela no período de março de 1989 a dezembro de 1992' - impossível se faz deferir tal

pretensão,

em

função

do quanto estabelecido

no

artigo

333 do CPC". Conclusão em contrário - como pretendem os autores, ora agravantes - esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1415220/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017) (grifei)

Conclui-se, portanto, que os pedidos formulados na presente ação não deveriam prosperar, devendo ser mantido, inclusive, a litigância de má-fé, tendo em vista que o autor sabia que não havia, de antemão, incorrido em nenhum fato gerador das parcelas salariais requeridas, fundamentando a sua pretensão tão somente no descrito em sua cédula “c”.

No que tange à revogação da justiça gratuita, entendo haver necessidade de reforma da sentença neste aspecto, porquanto tal medida nem sequer fora suscitada em sede de contestação, assim como a condenação em litigância de má-fé não enseja o indeferimento da assistência judiciária. Dá-se que a parte continua a ter direito ao benefício mencionado na hipótese de preencher os requisitos previstos em lei para tal. Na espécie, aliás, inexiste prova de que o recorrente deve decair desse direito.

Assim sendo, não encontra respaldo legal a decisão que, com base na litigância de má-fé, revoga a justiça gratuita.

Diante de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para, em reformando a sentença, manter o benefício da justiça gratuita concedida ao autor, permanecendo hígidos os demais termos da sentença vergastada

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

[2]

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Belém, 02/06/2020